Tribunal: TJES
Processo: 5003008-61.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003008-61.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 8ª VARA CÍVEL e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO ORDINÁRIA – AJUIZADA POR PESSOAS FÍSICAS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DO TERCEIRO SETOR – DIREITO DE VIZINHANÇA –

AUSÊNCIA D
E
ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DEMANDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL
.

1.
A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos (Vara Cível ou Vara da Fazenda Pública Estadual) deve tramitar a demanda de origem

(ação ordinária ajuizada por pessoas físicas em face de pessoa jurídica de direito privado integrante do terceiro setor).

2.
Nesse cenário, a ausência de pessoa jurídica de direito pública na demanda impede que a ação originária seja processada e julgada pelo juízo fazendário, conforme preconiza o art. 63, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

3
.
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5003008-61.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO D
O
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA

SUSCITADO
S
: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
QUINTA VARA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE

VITÓRIA E JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA

P.
INT. ATIVA:
PAULO ROBERTO BERGE CHAVES E OUTROS

P. INT. PASSIVA: INSTITUTO DE GESTÃO SOCIAL DO TERCEIRO SETOR

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO D
O
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE
VITÓRIA
, face a remessa pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA
QUINTA VARA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL,
REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE
E SAÚDE DE

VITÓRIA
após a remessa pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, dos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Paulo Roberto Berge Chaves e outras dezesseis pessoas físicas
em desfavor do
IGES – Instituto de Gestão Social do Terceiro Setor
.

O MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória, às fls. 328/329, declinou de sua competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória, sustentando, em síntese, que “
o Estado escolheu entidades do terceiro setor para exercício do munus acima indicado, estabelecendo previamente todas as características necessárias como, inclusive, o local onde essas residências deveriam ser instaladas
(...)”
sendo
“imposição da própria administração pública, dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade o local/área onde as atividades serão realizadas
”.

Por seu turno, o MM. Juiz da 5º Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, declinou de sua competência para uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual de Vitória, “
em razão do mérito e do valor atribuído à causa
”, salientando, ainda “
que a complexidade da matéria não tem o condão de relativizar a competência absoluta do Juizado, uma vez que a lei adotou critério objetivo do valor da causa para esse efeito, excluindo, apenas, e de forma expressa, as matérias veiculadas nos incisos I, II, III, do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 12.153/09
”
.

Já o MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, afirmando, em suma, que “
se trata de ação ordinária ajuizada por pessoas físicas em face de fundação privada
”, registrando, ademais que “
o Estado do Espírito Santo não é parte no processo e nem manifestou ter interesse no feito. Ou seja, é notório que o caso envolve interesse de particulares e uma fundação privada
”. Por fim, asseverou que “
ainda que houvesse interesse de algum dos entes públicos indicados no artigo 5º, II, da Lei nº 12.153, tal demanda não poderia ser processada perante este Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da complexidade da causa
”.

Decisão proferida no ID 7665137 na qual fixou-se o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação juntada no ID 7703242, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem

(ação ordinária ajuizada por pessoas físicas em face de pessoa jurídica de direito privado integrante do terceiro setor) tramitar.

Infere-se dos autos que os autores pretendem que a parte requerida promova a adaptação do imóvel que exerce suas atividades, com isolamento acústico, sob pena de desocupação compulsória.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que são moradores do Condomínio de casas Vivendas de Camburi, localizado em Jardim Camburi, Vitória, o qual possui doze casas, de cunho estritamente residencial, tendo a requerida locado uma delas, para instalação de residência inclusiva para atendimento em alta complexidade para pessoas com deficiências mental e múltipla, provenientes da UNAED/IASES.

Nesse passo, afirmam que a locação do referido imóvel não deve prosperar, uma vez que os objetivos da requerida, bem como o trabalho que realiza, destoa da rotina e ambiente vivenciado pelo restante da coletividade do mencionado condomínio. Aduzem, que os demais moradores enfrentam diversos problemas ocasionados pela parte requerida, seja através de seus prepostos ou das pessoas que atende.

Prosseguem, informando que apesar de a rua do condomínio ser sem saída, inúmeros veículos (inclusive de grande porte) estacionam na localidade para atender a requerida, impossibilitando até mesmo, que os vizinhos, ora requerentes, manobrem seus carros, e entrem e saiam de suas garagens. Além disso, alegam que o barulho é permanente, com gritos em qualquer horário e que os assistidos pela requerida ficam na rua do Condomínio, alguns desorientados e até mesmo sem roupa.

Portanto, concluiu que além do desrespeito com a coletividade local, a requerida se encontra irregular perante o DPU e Estatuto da Cidade, pois não foi elaborada medição dos impactos na vizinhança.

In casu
, entendo que a questão deve ser dirimida em atenção ao que estabelece o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2022) que, em seu artigo 63, III, b, estabelece, expressamente:

Art. 63.
Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de interesse da Fazenda Pública:

(...)

III -
processar e julgar:

a)
ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública ou das contribuições devidas às autarquias;

b)
as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas;

c)
as infrações de posturas municipais;

d)
as desapropriações por necessidade e utilidade pública, nos termos da lei respectiva;

e)
os mandados de segurança contra autoridades estaduais e municipais e de pessoas naturais e jurídicas, no desempenho dos serviços públicos, cabíveis nos termos da legislação federal e que não sejam de competência originária de Tribunais Superiores ou da Justiça Federal;

f)
as impugnações às contas dos tesoureiros e dos responsáveis por hospitais, asilos e fundações que recebam subvenção dos cofres públicos nos casos e na forma da lei, removendo os administradores, quando provada a sua negligência ou prevaricação, e nomeando quem os substitua, se outro procedimento não estiver previsto nos estatutos ou regulamentos;

g)
as ações ou medidas promovidas pela parte ou pelo Ministério Público, concernentes às fundações, nos termos da legislação civil;

Parágrafo único
.
O disposto neste artigo não exclui a competência da Justiça Comum nos processos de falência, concordata, inventários e outros feitos em que a Fazenda Pública, embora interessada, não intervenha como autora, ré, assistente ou oponente.

Sob esse aspecto, verifico a impossibilidade de a demanda tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, em razão de a parte requerida ser uma pessoa jurídica de direito privado.

A propósito, o artigo 1º, do Estatuto do IGES estabelece que:

Art. 1º.
O IGES – Instituto de Gestão Social do Terceiro Setor
, fundado em 22 de setembro de 2001,
é uma associação civil, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica de direito privado
, com sede na Av. Leitão da Silva, 1.274 B, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29.056-184, com autonomia administrativa e financeira, regida pelo presente Estatuto, por seu regimento interno e pela legislação em vigor que lhe for aplicável. (fl. 205 dos autos originários)

Nesse passo, não desconsidero que o Edital publicado pelo Governo do Estado do Espírito de Chamamento Público SETADES nº 001/2017 para fins de seleção de instituições para a execução de serviços da proteção social especial de alta complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva, na Região da Grande Vitória – previamente estipulou que uma das residências deveria ser localizada no bairro Jardim Camburi.

No entanto, tal condição não implica na necessidade de participação do ente público na demanda, de modo que a questão versa somente sobre os interesses das pessoas físicas (parte autora) e da pessoa jurídica de direito privado (parte ré), especialmente no que concerne ao direito de vizinhança.

Registro, ademais, que a pretensão da parte autora é a cominação da parte requerida na obrigação de fazer de adaptação do imóvel que exerce suas atividades, com isolamento acústico, sob pena de desocupação compulsória.

Assim, ainda que seja determinada a desocupação do imóvel, não haverá prejuízo ao Estado pois o Edital de Chamamento Público estabeleceu a necessidade de que residência seja localizada no bairro Jardim Camburi, desde que atendidos os critérios lá estabelecidos, mas não indicou um terreno específico para tal finalidade, de modo que a atividade poderá ser exercida em outro imóvel a ser locado pelo requerido.

Portanto, sendo inviável a tramitação da ação originária perante o Juízo Fazendário, resta, por consequência, também excluída a competência do Juizado da Fazenda Pública.

Diante das considerações acima elencadas,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do
Juízo da

8
ª Vara
Cível de Vitória
para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, "declarar a competência do Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a demanda de origem."

Com o Relator